Tribunal: TJDFT
Processo: 0727342-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727342-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS, contra decisão proferida na execução fiscal no 0037911-49.2011.8.07.0015, que contende com o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 97365317): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de JULIANA MENDES DE OLIVEIRA FREITAS, para cobrança de débito relativo a ISS. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu: a nulidade da citação, o que também implicaria a nulidade da penhora; a prescrição do crédito tributário; e a inexistência do fato gerador do imposto ora exigido. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os pleitos do excipiente e requereu o regular prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, a excipiente defende a declaração de nulidade da citação, na medida que o aviso de recebimento foi assinado por terceira pessoa e que desconhece o endereço constante do mandado citatório. De início, percebe-se que a citação ocorreu nos exatos termos do art. 8o da Lei 6.830/80, que assim dispõe: “Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital(...)”. Ao ID 47876527, encontra-se acostado o aviso de recebimento da citação enviada pelo correio ao endereço indicado pelo exequente na CDA. Portanto, a citação é regular e plenamente válida, nos termos da lei. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO PELO CORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. VALIDADE. ARTIGO 8o, II, DA LEI 6.830/80 (LEF). BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA BANCENJUD. PARCELAMENTO POSTERIOR. OBRIGAÇÃO NÃO EXTINTA. MANUTENÇÃO DA GARANTIA. (...) 2. Nos termos do art. 8o, inciso II da Lei n.6830/1980, considera-se válida a citação do devedor feito por intermédio do Correio se comprovada a entrega no endereço do devedor, tanto mais se a nulidade do ato citatório é invocada apenas com base no fato de a correspondência ter sido recebida por terceira pessoa sem impugnar especificamente o endereço de entrega. [...] (Acórdão 1196358, 07113856820198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar ainda que é dever do contribuinte manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. Outrossim, nos termos dos artigos 248, caput e § 4o, e 252, parágrafo único, ambos do CPC, é válida a citação realizada a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sendo facultado ao porteiro recusar o recebimento do mandado se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência não reside mais naquele local. Dessa forma, com base na jurisprudência acima colacionada, refuto a preliminar de nulidade da citação. Com relação à alegação de prescrição, tem-se que esta não ocorreu. Considerando as datas de constituição definitiva dos créditos exequendos e a de ajuizamento da demanda, afere-se que o executivo fiscal foi protocolado dentro do lustro prescricional previsto no art. 174 do CTN. O despacho citatório, proferido em 28.10.2011, interrompeu a prescrição (art. 174, I, do CTN). Apesar disso, o mandado de citação somente foi expedido por este Juízo em 2019. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Dessa forma, não reconheço a prescrição no caso. No mais, com relação à alegação de inexistência de fato gerador, a despeito dos documentos juntados aos autos, bem como dos fatos narrados na peça defensiva, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte excepta, bem como realizar a dilação probatória, a fim de se verificar os fatos narrados pelo excipiente. Registra-se, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa, por força do artigo 204 do CTN e do artigo 3o da Lei no 6.830/80 goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo a parte interessada comprovar a ausência de quaisquer dos requisitos elencados no artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Destarte, não há como se auferir, em sede de cognição sumária, a nulidade das CDA’s em comento, face à carência de elementos aptos a demonstrar tal direito e, ainda, à necessidade de dilação probatória. Conforme jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, firmou-se a Súmula 393 do STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Neste sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A exceção de pré-executividade é meio de defesa dos executados, quando o credor não dispõe de título executivo válido e eficaz. Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública que deve ser conhecida pelo juiz de ofício, como tem sido entendido pela doutrina e pela jurisprudência. 02. A jurisprudência mais recente tem ampliado as matérias passíveis de discussão por meio da exceção, como, por exemplo, a argüição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, desde que para tal não seja necessária a dilação probatória. 03. Recurso desprovido.Unânime. (TJDFT - Acórdão 1172246, 07035572120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo estabelece o artigo 1o da Lei Complementar 116/03, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços. Apesar de o artigo 19 do Decreto Distrital 25.508/05 estabelecer que constatada a existência de contribuinte não inscrito no CF/DF, será este inscrito de oficio, ficando o mesmo obrigado a apresentar a documentação contida nos arts. 16 e 17 da mesma Lei, conforme o caso, na unidade de atendimento da Receita competente. Assim, embora a inscrição cadastral gere presunção de que se exercita a atividade profissional, é cabível demonstração no sentido contrário, mediante produção de provas. Essa é a previsão do art.70 do Decreto Distrital 25.508/05, in verbis: “Poderá ser cancelado o lançamento do imposto de profissionais autônomos, mediante comprovação de forma inequívoca do não exercício da atividade no período a que se referir, conforme dispuser ato da Secretaria de Estado de Fazenda”. Veja-se, portanto, que a pretensão do executada esbarra na Súmula 393/STJ. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado nos autos em favor do exequente. Intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, pede a reforma da decisão agravada. Afirma que a citação é nula, porquanto a agravante deixou de exercer atividade profissional como autônoma em 4 de dezembro de 2001, quando desmontou seu consultório, desocupou a sala onde este funcionava e passou a laborar como empregada celetista no INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE - ICS, com carga horária de 8 (oito) horas por dia, conforme comprova a CTPS juntada nos autos principais (ID 74550445). Assevera que em 2019, ou seja, 18 (dezoito) anos depois de ter a agravante desocupado o imóvel, foi enviado o mandado de citação via A/R para o referido endereço, qual seja: QD 716, CONJ N, BLOCO A, 47, CONSULTORIO, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70322-000. Argumenta que, nos próprios autos consta a informação de que o mandado de citação havia retornado pelo motivo “DESCONHECIDO”. Alega que inobstante tal informação, o mesmo mandado foi posteriormente considerado cumprido (ID 47876313), sem qualquer explicação plausível para tanto, e o que é pior, conforme comprovado pelo ID 47876527, o mandado foi recebido por terceiro que sequer conhece a agravante. Sustenta que mesmo após a pessoa que recebeu o mandado ter declarado que a agravante era pessoa desconhecida, ainda assim este foi considerado como cumprido, em flagrante irregularidade. Afirma que o endereço residencial da agravante sempre foi de conhecimento do agravado, razão pela qual, não há falar em “endereço desatualizado”. Acrescenta que ocorreu a prescrição na hipótese dos autos, porquanto, entre o despacho citatório (28/10/2011) e a juntada do mandado que restou frustrado (22/10/2019), passaram-se 8 (oito) anos, ou seja, 3 (três) anos além do prazo de 5 (cinco) anos constante do art. 174 do CTN. Alega que a demora de 8 (oito) anos para a expedição de um simples mandado de citação não deveria ser classificada como “motivos inerentes ao mecanismo da Justiça” e sim como verdadeira ingerência indevida do Judiciário nos interesses do credor. Afirma que o reconhecimento da prescrição, no caso em tela, atende aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição da devedora/agravante à ação da Fazenda Pública. Assevera que inafastável a prescrição que pode e deve ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição. Por fim, pugna pela extinção do feito e a restituição da quantia penhorada na conta bancária da agravante (ID 59876800). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, está acompanhando do comprovante de recolhimento de preparo (ID 28484386 e 28484387). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator